Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-48.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CRÉDITO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o, DA CF. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de n. 0728149-13.2021.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que não acolheu a pretensão de retificação da requisição de precatório para constar sua natureza alimentar, nos seguintes termos:

[...] Nada a deferir quanto ao petitório de id Num 110154542.

Os valores referidos pela parte credora ostentam natureza jurídica indenizatória. Precedentes judiciais: Acórdão 1199275, 07096041120198070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1351959, 07016719320208070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

Cumpra-se a decisão precedente [...]

2. Na via do presente agravo de instrumento, o agravante afirma que “a verba decorrente da conversão em pecúnia tem caráter alimentar. Portanto, o lançamento deste crédito como comum reputa erro de procedimento que deve ser corrigido, pois trará dano irreparável ou de difícil reparação para à agravante, na medida em que mesmo já tendo 60+ anos de idade não poderá se beneficiar da superpreferência no pagamento”.

3. Pugna pela antecipação da tutela recursal para “que seja retificado a requisição do precatório considerando como verba de caráter alimentar, por tratar-se de pagamento de licença prêmio em pecúnia não gozada em decorrência de sua aposentadoria”. No mérito, a reforma da decisão atacada e “determinar seja retificado a requisição do precatório considerando como verba de caráter alimentar, por tratar-se de pagamento de licença prêmio em pecúnia não gozada em decorrência de sua aposentadoria”.

4. A decisão ID 31472516 indeferiu a antecipação de tutela recursal.

5. No mérito, deve ser dado provimento ao recurso interposto.

6. Com efeito, constitui verba de caráter alimentar o crédito decorrente de licença-prêmio não usufruída convertida em pecúnia, circunstância não afastada em virtude da natureza indenizatória.

7. Nesse sentido, confira-se precedente do e. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA CONVERTIDA EM PECÚNIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. 1. A conversão da licença-prêmio em pecúnia possui caráter compensatório, em virtude do não exercício de um direito legalmente assegurado. Todavia, esse viés indenizatório não retira o caráter alimentar do crédito, o que significa dizer que a licença prêmio convertida em pecúnia tem verba de caráter alimentar e de natureza indenizatória. 2. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão n.801964, 20140020117958AGI, Relator: ANA CANTARINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2014, Publicado no DJE: 15/07/2014. Pág.: 181).

8. Cita-se, ainda, julgado do Supremo Tribunal Federal: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. NATUREZA ALIMENTAR. PAGAMENTO POR MEIO DE PRECATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (RE 597157 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 05-03-2012 PUBLIC 06-03-2012).

9. É também esse o posicionamento do c. STJ, consoante se verifica no AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 10/06/2013.

10. Diante desse cenário, deve ser retificada a requisição de precatório para nela se faça constar a natureza alimentar do crédito.

11. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar seja retificada a requisição de precatório, referente ao crédito do ora agravante, a fim de que possa ser incluído na ordem constitucional de prioridade de pagamento, ante sua natureza alimentar.

12. Sem custas e sem honorários.

13. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.